Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DULCE FEITOSA SOARES, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, impetrado em decorrência de ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Na eventualidade de não haver comprovado o pagamento concomitantemente com a interposição do recurso, o diploma legal prevê a forma para regularização. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às agravantes regularizarem o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004